Tribunal: TJMT
Processo: 1029810-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029810-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IVANILDO HENRIQUES GONCALVES - CPF: 553.501.869-49 (AGRAVADO), IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL - CPF: 821.200.991-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA FAMÍLIA DA EXECUTADA POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA –POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO ADVOCATÍCIA FORMAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DIREITO DISPONÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL –
RECURSO PROVIDO
.

A homologação judicial de acordo extrajudicial que versa sobre direito disponível, na esfera da jurisdição voluntária, prescinde da presença de advogado, sendo suficiente a manifestação inequívoca das partes interessadas.

A citação por edital, por si só, não impede a posterior manifestação das partes ou de seus familiares, especialmente quando demonstrado o adimplemento integral da obrigação objeto do ajuste.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, confere validade adicional à manifestação de vontade, quando ratificada formalmente nos autos.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à apreciação da homologação da transação formalizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029810-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: IVANILDO HENRIQUES GONÇALVES e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0003686-43.2013.8.11.0040, ajuizada em face de
IVANILDO HENRIQUES GONÇALVES
e
outra
,

que deixou de homologar o acordo colacionado aos autos pelo exequente/agravante, entendendo que não restou evidenciado a autenticidade da assinatura constante no documento, bem como, considerou que por ter sido, os executados, citados por edital nos autos, inexiste capacidade postulatória para postular em juízo, nos termos do art. 103 do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido em face dos Agravados que firmaram com o Agravante a cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista" (documento anexo), celebrada em 10/11/2010, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 10/01/2011 e a última em 10/12/2012, A agravada honrou com o pagamento e desde a parcela, vencida em 10/12/2011, constituindo-se em mora perante a parte exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, uma vez que não honrou com o pagamento da dívidA Após a distribuição da ação, as partes celebraram acordo, contudo, o magistrado recusou-se a homologar [...]”
(sic).

Aduz que
“a legislação não exige nomeação de advogado para a composição de acordo, porquanto a lei em nenhum momento faz menção a capacidade postulatória para formalidade de acordo, mas tão somente à exige para litigar em juízo. Infere-se, pois que, condicionar a homologação do acordo somente com representação de advogado, viola o princípio da celeridade e economia processual, haja vista que as partes são plenamente capazes e estão resguardadas por direito disponível”
(sic).

Ressalta que
“Desta forma, considerando que as partes resolveram por fim ao litigio, por meio de composição de acordo, afigura-se desnecessária a exigência de advogado sua composição do pacto, assim, a homologação é medida que resguarda a economia processual. Logo, mostra-se infundada a decisão que deixou de homologar o acordo, apenas e tão somente por uma das partes estar desasistida de advogado, porquanto o maior interesse das partes é a celeridade e economia processual, configurando-se necessária a homologação de oficio, por este juízo”
(sic).

Registra que
“In casu, A NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IRÁ IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PREJUDICANDO A CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) está presente no requerimento de concessão do efeito suspensivo pelo agravante, pois preenche todos os requisitos necessários, para o deferimento da tutela, afinal de contas é iminente a ocorrência de dano irreparável. Desta forma, tanto a "prova inequívoca" quanto o "relevante fundamento" presentes no caso se enquadram na categoria do fumus boni iuris, sob pena de desmoronamento do mais imprescindível fundamento técnico sobre o qual se assenta a presente tutela sumária. Nesse sentido, requer o deferimento do pedido para que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, na forma do inciso I, do art. 1.019 do CPC, evitando-se, assim, prejuízos de difícil e incerta reparação”
(sic).

Com estes argumentos, requer o
“[...] recebimento do presente agravo, por instrumento, deferindo-se o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a validade do acordo celebrado e por conseguinte homologar a avença, “inaudita autera pars”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 11/09/2025, conforme decisão de Id. 207674722.

Contraminuta oferecida pela Defensoria Pública Estadual (Id. 321349887), pugnando pela homologação do acordo celebrado, considerando o integral cumprimento da prestação pela família da recorrida.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 311842874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deixou de homologar o acordo colacionado aos autos pelo exequente/agravante, entendendo que não restou evidenciado a autenticidade da assinatura constante no documento, bem como, considerou que por ter sido, os executados, citados por edital nos autos, inexiste capacidade postulatória para postular em juízo, nos termos do art. 103 do CPC.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos.

Aportou aos autos, acordo extrajudicial firmado entre as partes, tendo a parte exequente pugnado pela sua homologação e extinção do feito.

Contudo analisando os autos, bem como o acordo extrajudicial juntado nos autos, cumpre ressaltar que é perfeitamente possível obter a homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza (CPC, artigo 515, III), ato que tem natureza de jurisdição voluntária. Para tanto, porém, faz-se necessário o consentimento expresso das partes quanto à formação do título executivo judicial.

A análise da hipótese do acordo juntado nos autos, além de não evidenciar a autenticidade da assinatura aposta, não possibilita considerar a validade do acordo que não contém expressa a manifestação de vontade dos interessados nesse sentido, mormente porque a parte executada foi citada por edital nos autos. Portanto, não merece acolhimento o pleito de homologação.

Dessa forma, diante do desatendimento da determinação da decisão, aliado a ausência de capacidade postulatória da parte executada para postular em juízo, conforme dispõe o art. 103 do CPC, impossível acolher a pretensa homologação judicial do acordo, razão pela qual
deixo de homologar o referido
acordo.

Desse modo, verifica-se que decorreu o prazo concedido a exequente sem indicar bens do executado,
razão pela qual, suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC (EXECUÇÃO FRUSTRADA), devendo os autos serem arquivados.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).”
(Id. 199051370 – Autos de origem)

Pois bem. Infere-se dos autos que, em sede de contraminuta, a Defensoria Pública Estadual aduziu, em síntese, que:

“
IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL
, vem, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presentada pelo órgão de execução que abaixo assina, apresentar
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos adiante expostos.

I - DOS FATOS

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no feito nº. 0003686- 43.2013.8.11.0040,
que deixou de homologar o acordo colacionado aos autos pelo agravante, entendendo que não restou evidenciado a autenticidade da assinatura constante no documento, bem como, considerou que por ter sido, os executados, citados por edital nos autos, inexiste capacidade postulatória para postular em juízo, nos termos do art. 103 do CPC.

Alega o recorrente que a legislação não exige nomeação de advogado para a composição de acordo, sendo assim, a homologação é medida que resguarda a economia processual. É a síntese dos fatos.

[...]

II - DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Defensoria Pública atuava na qualidade de curadora especial da recorrida. Nessa condição, não havia contato direto com a parte, motivo pelo qual os fatos preexistentes e supervenientes eram, até então, desconhecidos.

Ocorre que, recentemente, a Sra. Adilma Quagliotto Gonçalves, genitora da recorrida Iara Taciana Gonçalves Trevisol, comunicou à Defensoria Pública o falecimento de sua filha, ocorrido em 15 de agosto de 2024, conforme certidão de óbito juntada.

Durante o atendimento, a família da recorrida informou que o pagamento integral da quantia ajustada no acordo foi realizado em 13 de junho de 2025 por Mateus Trevisol, filho da recorrida, conforme comprovante de pagamento ora acostado aos autos. Dessa forma, verifica-se que restou plenamente adimplida a prestação devida.

Logo, diante do exposto e do conjunto probatório, é evidente que o acordo foi integralmente cumprido, de modo que a homologação judicial do mesmo configura medida necessária para formalizar a quitação da obrigação, conferindo segurança jurídica às partes envolvidas.

III - DO PEDIDO

Frente ao exposto, requer a homologação do acordo celebrado, considerando o integral cumprimento da prestação pela família da recorrida.”
(Id. 321349887) (Destaques no original)

Corroborando com os argumentos vertidos, e em anexo à contraminuta, foi colacionado o comprovante do pagamento da avença (Id. 321349888) e a certidão de óbito de Iara Taciana Gonçalves Trevisol (Id. 321349890).

Compulsando a decisão agravada, as razões do agravo de instrumento, bem como a contraminuta acostada aos autos, entendo que o recurso deve ser provido, haja vista que, no caso em análise, não se verifica qualquer impedimento legal à homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, especialmente diante do cumprimento integral da obrigação por parte da família da executada, conforme demonstra o comprovante de pagamento constante dos autos (Id. 321349888).

Além disso, a ausência de advogado constituído nos autos pela parte executada não constitui óbice à homologação da transação, uma vez que a celebração do acordo trata de direito disponível, conforme autorizam os artigos 487, III, “b”; 515, III e 725, VIII, do Código de Processo Civil.

A homologação de autocomposição extrajudicial constitui jurisdição voluntária e, como tal, não está subordinada à postulação judicial formal, mas sim à vontade das partes, desde que presentes os requisitos de validade do negócio jurídico (arts. 104 e 421 do Código Civil).

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARTES DESACOMPANHADAS DE ADVOGADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO
- DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a realização de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato, sendo que, faz-se necessária a reforma da decisão para proceder a homologação judicial.
”
(N.U 1030425-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

E mais, a Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora especial da executada, ratificou expressamente a informação de que o acordo foi adimplido integralmente e pugnou pela homologação judicial da avença, conferindo-lhe validade e eficácia para fins de extinção da execução.

Portanto, a manutenção da decisão agravada apenas perpetuaria um entrave formal infundado, em detrimento da pacificação social e da efetividade da tutela jurisdicional.

A homologação da avença, a qual encontra-se plenamente satisfeita, é medida que se impõe não apenas para assegurar segurança jurídica, mas também para valorizar a autonomia da vontade e o princípio da função social do processo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar ao juízo de origem que aprecie o pedido de homologação do acordo formalizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026